Tribunal: STJ
Processo: 1010705-27.2023.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054699 - SP(2025/0363494-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
AGRAVADO
: ARTE & RECARGA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: ALCENI SALVIANO DA SILVA - SP288116
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a revisão
1.
do entendimento do Tribunal de origem acerca da não ocorrência
de cerceamento de defesa no caso concreto, reclama,
necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o
óbice da
.
Súmula 7/STJ
A análise da pretensão recursal quanto à alegada ofensa
2.
aos artigos 421 e 422 do Código Civil e a tese de necessidade de
se observar o princípio da boa-fé contratual, demanda a
interpretação das cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas, práticas vedadas nessa instância superior. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56920275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 73012e13-e948-4d3f-9256-a4b75c30517c

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 73012e13-e948-4d3f-9256-a4b75c30517c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054699 - SP(2025/0363494-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
AGRAVADO
: ARTE & RECARGA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: ALCENI SALVIANO DA SILVA - SP288116
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a revisão
1.
do entendimento do Tribunal de origem acerca da não ocorrência
de cerceamento de defesa no caso concreto, reclama,
necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o
óbice da
.
Súmula 7/STJ
A análise da pretensão recursal quanto à alegada ofensa
2.
aos artigos 421 e 422 do Código Civil e a tese de necessidade de
se observar o princípio da boa-fé contratual, demanda a
interpretação das cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas, práticas vedadas nessa instância superior. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por STONE INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO
contra a decisão monocrática desta Relatoria (fls. 547-552, e-STJ),
S/A,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, assim ementado (fls. 397, e-STJ):
Documento eletrônico VDA56624311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:05
Código de Controle do Documento: bde462ba-9daa-45a6-84d3-a9654c89c97f

APELAÇÕES AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE
ESTABELECIMENTO Sentença de parcial procedência Insurgência das partes
Rejeição da preliminar arguida pela instituição financeira ré Cerceamento de
defesa não configurado Mérito Negativa de repasse dos valores de vendas
realizadas pela empresa autora “Chargeback” Inaplicabilidade do CDC Relação
de insumo e não de consumo Conduta da ré embasada em cláusula contratual
cuja abusividade foi decretada pelo Juízo a quo Reconhecida a responsabilidade
da credenciadora pelos valores não repassados Transações devidamente
demonstradas pelas notas fiscais e comprovantes de entrega dos bens
Responsabilidade civil pelo risco da atividade Risco que não pode ser transferido
ao estabelecimento Precedentes do STJ e deste TJSP Dano moral não
configurado Pessoa jurídica Não comprovado qualquer prejuízo externo ou à
imagem da empresa perante terceiros, parceiros comerciais ou consumidores
Sentença mantida NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Os embargos de declaração foram acolhidos, nos termos da seguinte
ementa (fl. 491, e-STJ):

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de erro material. Vício existente
Acolhimento. Decisão embargada que, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do
CPC, deve ser aclarada, corrigindo o erro material apontado. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Nas razões de recurso especial (fls. 410-434, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos:
artigos 369 e 373, II, do CPC, aduzindo
i)
a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, e
artigos 421, parágrafo único e
ii)
421-A, II e III, do CC, sustentando a validade das cláusulas que regulam o
“chargeback”.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 496-501, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade (fls. 507-510, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo (fls. 513-521, e-STJ).
Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão de fl. 534, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 547-552, e-STJ), o agravo foi conhecido para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
a revisão do
i)
entendimento do Tribunal de origem acerca da não ocorrência de cerceamento de
defesa no caso concreto, reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da
, e
a respeito da alegada ofensa aos artigos 421 e 422 do Código
Súmula 7/STJ
ii)
Civil e a tese de necessidade de se observar o princípio da boa-fé contratual, verifica-
se que a pretensão recursal demanda a interpretação das cláusulas contratuais e o
reexame de fatos e provas, práticas vedadas nessa instância superior.
Daí o presente agravo interno (fls. 557-562, e-STJ), no qual a agravante
postula seja afastado o óbice da
, pois a pretensão se baseia em verificar
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56624311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:05
Código de Controle do Documento: bde462ba-9daa-45a6-84d3-a9654c89c97f

se a validade da cláusula “chargeback” violaria o princípio da autonomia da vontade
das partes; bem como que, o indeferimento da prova oral constitui em cerceamento ao
direito de defesa.
Não foi apresentada impugnação (fl. 567, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual
merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Não prospera a tese de afastamento dos óbices sumulares.
1.
No tocante à alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, em que a
recorrente aponta ofensa aos artigos artigos 369 e 373, II, do CPC, o Tribunal de
origem considerou (fls. 399-400, e-STJ):

De início, rejeita-se o cerceamento de defesa arguido pela apelante. Isso
porque, no caso in examine, o conjunto probatório dos autos mostrou-se
suficiente para a formação do convencimento do Magistrado a quo, que concluiu
já dispor de elementos aptos para formar a sua convicção.
Inclusive, expressamente consignado na r. sentença ora apelada que:
“O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do
Código de Processo Civil, porque a solução da controvérsia prescinde de
dilação probatória, sendo suficientes os documentos juntados aos autos e
as manifestações das partes no curso da demanda, em especial acerca da
produção de provas. Nesse sentido, entendo ser desnecessária a
produção de prova oral, conforme requerimento da ré, para colheita de
depoimento pessoal da representante da autora, porque, a rigor, a sua
versão dos fatos já foi exposta na inicial e nas demais manifestações dos
autos, inexistindo, ademais, questão de fato pendente de comprovação,
mas apenas questões de direito, as quais serão dirimidas com a análise do
mérito, oportunamente” (realces não originais).
E, conforme previsão no
do CPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a
art. 370,
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Assim,
de rigor a rejeição da preliminar arguida.
Com efeito, à luz do artigo 370 do NCPC, cabe ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Assim, o poder de instrução, conferido ao magistrado em decorrência dos
princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado,
autoriza-o a indeferir as provas requeridas, quando constatada sua manifesta
desnecessidade ou inconveniência, o que não configura cerceamento de defesa.
Nesse contexto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a
revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da não ocorrência de
Documento eletrônico VDA56624311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:05
Código de Controle do Documento: bde462ba-9daa-45a6-84d3-a9654c89c97f

cerceamento de defesa no caso concreto, reclama, necessariamente, o
reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do
recurso especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
. CERCEAMENTO
ART. 1.022
CPC/2015
DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DAS PROVAS
CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVER A CONCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
2. A análise quanto à ocorrência de cerceamento de defesa pode ser dirigida ao
Tribunal local, que, com base nos elementos de prova, conclui pela necessidade
de produção da prova testemunhal. Rever essa conclusão é inviável no âmbito
do recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial." 3.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1066155/DF
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
03/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO
DE TRANSCRIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA. No
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
7/STJ.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. No 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão de verificar se o indeferimento de produção probatória ensejou
cerceamento de defesa somente se processa mediante o reexame do conjunto
probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
Precedentes.
2. A pretensão de verificar se violada ou não a coisa julgada somente se
processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que
encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1504751/MT
TURMA, julgado em
DJe
10/04/2018,
03/05/2018)
Por fim, a recorrente aduz ofensa aos artigos 421, parágrafo único e 421-
2.
A, II e III, do CC, sustentando a validade das cláusulas que regulam o “chargeback”.
A esse respeito, assim concluiu o Tribunal de origem (fl. 403, e-STJ, grifou-
se):
Documento eletrônico VDA56624311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:05
Código de Controle do Documento: bde462ba-9daa-45a6-84d3-a9654c89c97f

Nesse contexto, a responsabilidade da credenciadora é reconhecida a partir do
fato de o sistema por ela implantado no estabelecimento ter aprovado os
negócios concretizados mediante pagamento com os cartões de crédito por ela
indicados bandeira -, mediante uso dos dados dos cartões e dos consumidores.
A par disso, consta também que o estabelecimento gerou notas fiscais
regularmente e comprovou o envio das mercadorias adquiridas nas respectivas
transações. Contudo, os preços das mercadorias não foram repassados à
empresa autora, mas retidos pela ré.
Significa que a empresa autora paga pelos serviços prestados pela apelante e
em razão do contrato passa a confiar na segurança das transações, incluindo
aquelas realizadas pela rede mundial de computadores.
Nessa linha de compreensão, nos termos bem reconhecidos pela r. sentença, o
princípio-norma da boa-fé objetiva restaria violado caso reconhecida a validade
de cláusula que transfere ao estabelecimento os riscos que, a rigor, são
inerentes ao negócio explorado pela instituição financeira, consoante
jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça e, inclusive, desta
Turma Julgadora, envolvendo a mesma parte ré.
Assim, a respeito da alegada ofensa aos artigos 421 e 422 do Código Civil e
a tese de necessidade de se observar o princípio da boa-fé contratual, verifica-se que a
pretensão recursal demanda a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame de
fatos e provas, práticas vedadas nessa instância superior.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
CPC/2015
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. [...] 2. O recurso especial não comporta o exame
de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5
e 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem se fundamentou na prova
dos autos para concluir pela inexistência de vício de consentimento apto a
anular o distrato e pela ausência de abusividade na cláusula de retenção das
parcelas pagas. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de matéria fática,
inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
AREsp 1263928/SP
TURMA, julgado em
DJe
.
30/08/2018,
05/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
PARCERIA
COMERCIAL.
INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. BOA FÉ
OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REEXAME DE
PROVAS E DA RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação ao
II, do
Isso porque, embora rejeitados os embargos de
art. 535,
CPC/73.
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A análise das razões
recursais e a reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição de suas
premissas como pretendem os agravantes, demandaria reexame de todo âmbito
da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-
Documento eletrônico VDA56624311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:05
Código de Controle do Documento: bde462ba-9daa-45a6-84d3-a9654c89c97f

probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. O reexame
dos critérios fáticos sopesados de forma equitativa para a fixação dos honorários
advocatícios (art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC) revela-se, em princípio, inviável no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da
. 4. Agravo interno
Súmula n. 7/STJ
não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 877.982/DF
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/08/2017,
18/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 535
.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA.
CLÁUSULA
PENAL.
LUCROS
CPC/1973
CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E
1. Não há falar em
7/STJ.
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas
da causa e nas cláusulas contratuais esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1052409/DF
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
18/05/2017,
30/05/2017)
Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56624311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:05
Código de Controle do Documento: bde462ba-9daa-45a6-84d3-a9654c89c97f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.699 / SP
Número Registro: 2025/0363494-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10107052720238260554
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTE & RECARGA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: ALCENI SALVIANO DA SILVA - SP288116
AGRAVANTE : STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
AGRAVADO
: ARTE & RECARGA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: ALCENI SALVIANO DA SILVA - SP288116
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
Documento eletrônico VDA56868395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:22
Código de Controle do Documento: 3fa5e139-a981-494e-ae07-ec353fdcd631

AGRAVADO
: ARTE & RECARGA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: ALCENI SALVIANO DA SILVA - SP288116
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:22
Código de Controle do Documento: 3fa5e139-a981-494e-ae07-ec353fdcd631